Tribunal: STF
Processo: ARE 1273503
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões por meio das quais se negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão com a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. INDÍCIOS. AUTORIA. SUFICIENTES. IMPRONÚNCIA. REFORMA. PRONÚNCIA. 1. Na primeira fase do Júri, a dúvida consistente deve ser encaminhada ao Tribunal do Júri para solução. 2. Presentes materialidade e indícios de autoria, impõe-se a pronúncia. 3. As qualificadoras não se mostrando impertinentes integram a acusação.
    Recurso conhecido e provido” (pág. 123 do documento eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 189-192 do doc. eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, sustentou-se a violação dos arts. 1°, III; 5°, LIV e LV; 93, IX, da mesma Carta, buscando-se o restabelecimento da sentença de impronúncia. (págs. 242-256 do doc. eletrônico 4).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto aos fundamentos da decisão agravada relacionados à aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.
    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Desse modo, compete a esta Corte examinar apenas a alegação de ofensa ao art. 1°, III, da CF, que, contudo, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
      Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator